Tribunal: CARF
Processo: 13856.720347/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.720347/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE ULISSES FIORANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. VGBL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para planos de Previdência Privada na modalidade VGBL -
Vida Gerador de benefício Livre não são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento –
IRPF/2012, de fls. 4/9, relativa ao ano-calendário 2011, que lhe exige o recolhimento do
crédito tributário no total de R$6.734,10, sendo R$ 3.593,25 de IRPF Suplementar e o
restante de acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminado.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência privada no valor de R$13.066,34, tendo em vista a "falta de
comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha
sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtudo de adequação do valor da
dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após
alterações, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720347/2013-86
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.689 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720347/2013-86

Inconformado, o interessado, por meio de seu procurador nomeado conforme
instrumento de fl. 11, apresentou impugnação de fl(s). 2/3, instruída com o(s)
elemento(s) de fl(s). 14. Nessa oportunidade, argumenta que a justificativa fiscal não
define o que deu origem à glosa efetuada, tendo o fisco se valido de uma análise
genérica, ou é uma coisa ou é outra.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução indevida de previdência privada, no valor de R$
13.066,34, por falta de comprovação.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de previdência privada,
por falta de comprovação, no essencial, in verbis:
(...)
Cabe lembrar, ainda, que os contribuintes estão obrigados a comprovar, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, conforme estatui a legislação
tributária – art. 73 do RIR/1999.
No presente caso, verifica-se que o contribuinte oferece o documento de fl. 14, no qual
apenas fica evidenciada sua condição de aposentado, no entanto, documento para
comprovação da dedução pleiteada a título de contribuições à previdência privada não
foi apresentado. Uma das hipóteses levantadas na motivação fiscal, e a principal, é a
falta de comprovação da dedução, e isso não logrou demonstrar, nem na fase
investigatória, nem na fase impugnatória, logo, nada há a reparar no feito fiscal.
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente apresenta documento emitido pela
Caixa Vida e Previdência (e-fl. 33), um saldo de plano de previdência VGBL, no valor de R$
120.000,00, tanto no ano-calendário 2011, como no ano-calendário 2012.
Esclareça-se que a contribuição previdenciária pode ser contratada pelos planos
“PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre” ou “VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre”.
Não há previsão legal para a dedução dos aportes efetuados a planos do tipo Vida
Gerador de Benefício Livre – VGBL, cuja tributação se dá na modalidade de ganho de capital,
incidindo sobre os rendimentos, e não sobre o capital acumulado.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.689 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720347/2013-86

De modo oposto, no caso dos planos do tipo PGBL, a tributação ocorre sobre o
capital acumulado resgatado, mas, em contrapartida, há um benefício tributário na dedução dos
aportes Dessa forma, para afastar o lançamento tributário com base na dedução indevida de
previdência privada, a Recorrente deveria ter comprovado que os valores pagos a este título
referem-se a plano PGBL e que, portanto, encontram fundamento na legislação para a dedução
dos aportes.
Portanto, não há nos autos documentos que comprovem que o Recorrente efetuou
contribuições a título de previdência privada na modalidade PGBL, no ano-calendário 2011, logo
deve ser mantida a infração dedução indevida de previdência privada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 46
DF CARF MF
Original